Tribunal: TJDFT
Processo: 0748135-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0748135-61.2022.8.07.0001 RECORRENTES: GUSTAVO MOREIRA DA COSTA, FLAVIA ALVIM MOREIRA DA COSTA, RENATA ALVIM MOREIRA DA COSTA RECORRIDA: ANTONIETA PAULINA BULBOL COELHO MOREIRA DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, em peça única, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA NA APELAÇÃO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. FALTA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA SURGIDA DEPOIS DA PROPOSITURA DA AÇÃO. PROVA DOCUMENTAL. PRODUÇÃO COM A APELAÇÃO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AÇÃO ANULATÓRIA. ESCRITURA PÚBLICA. CLÁUSULA DE BEM RESERVADO. MATÉRIA DECIDIDA NO INVENTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIR OBJETO DE DEMANDA AUTÔNOMA. I. Esbarra na preclusão lógica o pleito de gratuidade de justiça deduzido na apelação na hipótese em que o recorrente recolhe o preparo respectivo. II. Para a obtenção da gratuidade de justiça requerida após a sentença a parte deve demonstrar que a hipossuficiência financeira sobreveio à propositura da ação. III. Salvo nas hipóteses autorizadas pelo artigo 435 do Código de Processo Civil, não é admissível a juntada de documentos com a apelação. IV. Prejudicial de prescrição que foi rejeitada na decisão de saneamento e organização do processo, porquanto preclusa, não pode ser novamente suscitada e decidida em apelação, consoante a inteligência dos artigos 507 e 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil. V. Se o juízo do inventário decidiu, de maneira definitiva, que o imóvel do cônjuge supérstite constitui bem reservado e por isso não pode ser incluído na herança, a questão não pode ser objeto de ação declaratória posterior. VI. O artigo 612 do Código de Processo Civil investe o juízo do inventário de competência para decidir questões atinentes à herança, ressalvadas apenas aquelas cujos fatos controversos não podem ser elucidados por prova documental. VII. Decisão que inclui ou exclui bem da herança proferida no inventário, por se qualificar como decisão de mérito, faz coisa julgada e assim não pode ser objeto de demanda posterior, nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil. VIII. Apelação provida. No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos artigos 502, 612 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, 166, inciso VI, 169, e 1.658, todos do Código Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional. Alega que “houve equivocada aplicação das normas relativas à coisa julgada material e à competência do juízo do inventário para dirimir questões de alta indagação”. Afirma, ainda, que o órgão julgador ignorou “a nulidade imprescritível da cláusula de bem reservado por fraude à lei imperativa” (ID 76134764, p. 5), assim como não observou a regra de comunicabilidade dos bens no regime de comunhão parcial. Suscita, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais e do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, a parte recorrente assevera afronta aos artigos 5o, incisos I, LIV e LV, 93, inciso IX, e 226, § 5o, todos da Constituição Federal, invocando o princípio da isonomia, da proibição de discriminações, da igualdade entre os cônjuges na sociedade conjugal, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Argumenta que “a aplicação do instituto do ‘bem reservado’ após 1988 não encontra respaldo constitucional, configurando verdadeira violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade substancial.” (ID 76134764, p. 19). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recorrente interpôs os recursos especial e extraordinário em peça única. Assim sendo, os apelos não deveriam ser sequer conhecidos, tendo em vista a manifesta ausência de regularidade formal, pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Com efeito, dispõe o caput do artigo 1.029 do CPC, in verbis: “Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas (...)”. A propósito, já decidiu a Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA, NA MESMA PETIÇÃO, DE RECURSO ESPECIAL E DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.029, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, a interposição do recurso especial se deu de forma conjunta com a interposição do recurso extraordinário, na mesma petição. 2. Nos termos do art. 1.029, caput, do Código de Processo Civil, "O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas". Nota-se, na espécie, a existência de irregularidade formal no recurso especial, o que impede, pois, o seu conhecimento. 3. Este Superior Tribunal de Justiça entende que "A interposição, em única petição, das razões do recurso especial e extraordinário viola o disposto no art. 1.029, § 6o, do CPC/2015, segundo o qual "O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas"" e que "Trata-se, portanto, de irregularidade formal, haja vista o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso" (AgRg no AR Esp n. 1.521.587/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/2/2020, D Je de 14/2/2020). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.693.919/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022 do CPC, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Tampouco mereceria prosseguir o apelo quanto à indicada afronta aos artigos 502 e 612, ambos do Código de Processo Civil, 166, inciso VI, 169, e 1.658, todos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Melhor sorte não colheria o apelo extraordinário quanto à apontada contrariedade aos artigos 5o, incisos I, LIV e LV, 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Também não mereceria prosseguir o extraordinário quanto ao alegado vilipêndio ao artigo 226, § 5o, da CF, porquanto “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004